Tribunal: STF
Processo: Rcl 33102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c.c. 1.021, §1º, do CPC.



    2. A repetição literal de argumentos já expostos anteriormente em outras petições, sem a apresentação de novos elementos capazes de afastar as razões decisórias, são insuficientes ao conhecimento do recurso de Agravo, porque não se caracteriza como impugnação específica. 



    3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 



    4. Segundo Recurso de Agravo não conhecido.